Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740362-65.2022.8.07.0000 RECORRENTES: IRACI FELIX CUNHA MAIA, SÔNIA VITÓRIA CUNHA MAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO ART. 917, INCISO III, DO CPC. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 106 DO STJ. FIANÇA PRESTADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E PARCELAMENTO. ART. 144 DO CTN. A DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DEFINE A LEI VIGENTE, AINDA QUE POSTERIORMENTE MODIFICADA OU REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegada ilegitimidade passiva das executadas, notadamente a participação das sócias na sociedade à época do fato gerador, exige dilação probatória, descabida em sede de exceção de préexecutividade, consoante a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em relação ao suposto parcelamento da dívida tributária originária, porém não cumprido, afirma o Distrito Federal que os valores pagos foram considerados para emissão do título executivo. Diante da presunção da certeza e liquidez da CDA: a) ou as excipientes devem trazer prova pré-constituída, robusta e inequívoca dos valores que entendem devidos, o que não cumpriram; b) ou devem requerer a realização de perícia contábil, descabida na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. Eventual alegação de excesso de execução é matéria afeta aos Embargos à Execução, a teor do art. 917, III, do CPC, e artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980. 4. Foi aplicado pelo decisum agravado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. No caso dos autos, o processo ficou parado por mais de dez anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 5. A fiança prestada pelas recorrentes, em relação ao débito tributário ora cobrado, permanece hígida, porquanto alterações legislativas posteriores e o parcelamento da dívida não possuem o condão de desconstituir a garantia fidejussória, uma vez que vigora o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos são regidos pela lei vigente ao tempo da ocorrência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 838, inciso I, do Código Civil, 8o e 25, ambos do Pacto de San José da Costa Rica, sustentando que ocorreu a exoneração da fiança prestada em contrato de confissão de dívida, uma vez que não participaram dos negócios jurídicos relativos aos parcelamentos subsequentes da dívida tributária. Aduzem que a concessão de moratória ao devedor, sem o consentimento do fiador, o desobriga. Pontuam, ainda, que a Súmula 106/STJ não seria aplicável em razão do Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece a obrigação de que a prestação jurisdicional seja realizada em tempo razoável e, no caso, a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos enseja notória desproporção entre a Súmula 106/STJ e a obrigação assumida pelo Estado Brasileiro no referido Pacto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 838, inciso I, do Código Civil, 8o e 25, ambos do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao concluir que a matéria trazida na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, que não foi provada a ilegitimidade das recorrentes ou a incorreção dos valores cobrados; que a fiança prestada permanece hígida, ainda que alterada a legislação local; bem como que, em relação à prescrição, incide a Súmula 106 STJ, pois o exequente não teve culpa na paralisação do feito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030